Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701231-65.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIZ SANTOS SILVA EMBARGADO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. Na espécie, verifica-se a existência de contradição na decisão questionada, pelo que conheço do recurso. Com efeito, preconiza o art. 55 da Lei no 9.099/95 que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. A homologação da desistência do recurso inominado implica em sua perda de objeto. Ou seja, o recurso não é mais passível de julgamento, de modo que não há substrato para condenação em honorários de sucumbência. O recorrente que desiste do recurso não equivale ao recorrente vencido, já que sua tese não foi apreciada pelo órgão julgador. Em contrapartida, ao abrir mão do recurso, o recorrente indica conformidade com a sentença antes combatida, em posição análoga à da parte que desde a prolação do ato judicial opta por não recorrer. Ademais, o sistema especial prestigia a força das decisões de primeiro grau e os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, valores expressos no ato de desistir do recurso. Assim, acolho os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC, para dispensar a parte recorrente da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Intimem-se. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator